Tribunal: TJMT
Processo: 1003050-86.2023.8.11.0015
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003050-86.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 23.767.155/0001-53 (APELANTE), FERNANDA REIS DOS SANTOS SEMENZI - CPF: 041.020.636-92 (ADVOGADO), Recon Administradora de Consórcios Ltda registrado(a) civilmente como ALYSSON TOSIN - CPF: 031.625.736-29 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO OBSERVADO. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal de multa administrativa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) aplicada por órgão municipal de defesa do consumidor.

II. Questão em discussão

2.
Há
3 (
três
)
questões em discussão: (i) saber se ocorreu prescrição quinquenal do crédito executado; (
ii
) saber se houve violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo sancionador; e (
iii
) saber se a multa aplicada configura sanção desproporcional.

III. Razões de decidir

3.
O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para cobrança de multa administrativa é a data da constituição definitiva do crédito, quando se torna exigível após o trânsito na esfera administrativa, e não a data de instauração do processo administrativo. A inscrição em dívida ativa suspende a prescrição por 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do art. 2º, § 3º, da Lei nº 6.830/80.

No caso concreto, entre a constituição definitiva do crédito e o ajuizamento da execução fiscal, não transcorreu o prazo quinquenal, computando-se a suspensão decorrente da inscrição em dívida ativa.

4.
A Lei nº 9.873/99 não se aplica aos Estados e Municípios, aplicando-se analogicamente o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/32, conforme entendimento consolidado do
c.
Superior Tribunal de Justiça. Inexiste previsão de prescrição intercorrente no Decreto nº 20.910/32.

5.
O controle jurisdicional dos atos administrativos sancionadores restringe-se ao exame de legalidade, vedada a incursão no mérito administrativo, cabendo ao Poder Judiciário verificar a regularidade procedimental e a observância dos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

6.
A presunção de legalidade, legitimidade e veracidade dos atos administrativos somente é afastada mediante prova inequívoca de vício ou ilegalidade, ônus que compete a quem a alega.

7.
O princípio da motivação exige que a autoridade administrativa exponha as razões de fato e de direito que fundamentaram sua decisão, não sendo necessário rebater individualmente todos os argumentos apresentados pela parte. No caso, a decisão administrativa fundamentou adequadamente a aplicação da sanção, permitindo o pleno exercício do direito de defesa e o controle jurisdicional.

8.
A dosimetria da multa administrativa observou os critérios legais estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e nos
arts
. 24 a 28 do Decreto nº 2.181/97, conferindo à autoridade administrativa discricionariedade técnica para valoração dos elementos concretos. A multa aplicada situa-se dentro dos parâmetros legais e observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução judicial.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. O termo inicial do prazo prescricional para cobrança de multa administrativa é a data da constituição definitiva do crédito, após o trânsito na esfera administrativa. 2. A Lei nº 9.873/99 não se aplica aos entes estaduais e municipais, aplicando-se o Decreto nº 20.910/32. 3. O controle jurisdicional dos atos administrativos sancionadores restringe-se ao exame de legalidade, vedada a revisão de mérito administrativo. 4. A multa administrativa aplicada dentro dos parâmetros legais e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não comporta redução pelo Poder Judiciário."

----------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37; CDC,
arts
. 56, I, e 57; Decreto nº 2.181/97,
arts
. 24 a 28 e art. 33, III, § 2º; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 3º; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 467/STJ; STJ, REsp 1.811.053/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.09.2019; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.893.478/PR, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, j. 16.12.2020; STJ,
AgInt
no MS 19996/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 28.06.2017; TJMT, N.U 0013414-71.2014.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.05.2023; TJMT, N.U 1002301-13.2020.8.11.0003, Rel. Dr. Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.04.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de apelação cível interposta por
RECON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da ação de embargos à execução fiscal
n.
1003050-86.2023.8.11.0015,
movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE SINOP (MT),
julgou improcedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que ocorreu a prescrição quinquenal
e intercorrente
do crédito, considerando que o processo administrativo teve início em 03/07/2013 e a execução fiscal foi distribuída em 09/10/2018, transcorrendo mais de
05 (
cinco
)
anos entre essas datas.

A apelante também sustenta que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, alegando que a decisão administrativa não apreciou adequadamente seus argumentos de defesa, limitando-se a relatar as alegações sem analisá-las.

Afirma que cumpriu todos os atos processuais a que foi convocada, compareceu às audiências e apresentou defesa tempestivamente, não havendo motivo para aplicação da multa.

Por fim, alega a abusividade e desproporcionalidade da multa aplicada, sustentando que agiu em conformidade com a Lei nº 11.795/08, que rege o sistema de consórcios, e que o PROCON não seria legitimado para julgar ações de tal complexidade, por deter conhecimento apenas do Código de Defesa do Consumidor.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para: (
i
) reconhecer a prescrição quinquenal da CDA; (
ii
) reconhecer a nulidade do processo administrativo por inobservância do contraditório e
ampla defesa; e (
iii
) reformar a sentença para julgar procedentes os embargos à execução fiscal.

O apelado apresentou contrarrazões
no Id.
316206854, refutando todos os argumentos da apelante
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata
-se de apelação cível interposta por
RECON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da ação de embargos à execução fiscal
n.
1003050-86.2023.8.11.0015,
movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE SINOP (MT),
julgou improcedente o pleito inicial.

As controvérsias trazidas à apreciação desta Corte cingem-se a
03 (
três
)
questões fundamentais:
(i)
a alegada ocorrência de prescrição quinquenal do crédito exequendo;
(
ii
)
a suposta violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa no âmbito do processo administrativo
; e (
iii
)
a pretensa abusividade e desproporcionalidade da multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor.

Pois bem.

A primeira controvérsia recursal diz respeito à alegada prescrição quinquenal do crédito executado. A apelante sustenta que, tendo o processo administrativo sido distribuído em 03/07/2013 e a execução fiscal ajuizada em 09/10/2018, haveria transcorrido mais de cinco anos, configurando-se a prescrição.

Inicialmente, cumpre destacar que o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de multa administrativa não é a data de instauração do processo administrativo, mas sim a data em que se torna exigível o crédito, ou seja, quando há o encerramento definitivo do processo administrativo com decisão transitada na esfera administrativa.

Da análise detida dos autos do processo administrativo, verifica-se que a decisão administrativa que impôs a multa foi proferida em 29/08/2014, tendo a embargante sido notificada da intempestividade de seu recurso administrativo em 05/12/2014.

Portanto, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal é
05/12/2014
, data em que o crédito se tornou exigível.

A inscrição em dívida ativa ocorreu em 31/05/2017, ou seja,
em período inferior à 03 (três)

anos
após a constituição definitiva do crédito.

Nos termos do artigo 2º, § 3º, da Lei nº 6.830/80, a inscrição em dívida ativa suspende a prescrição pelo prazo de
180 (
cento e oitenta
)
dias. Assim, o prazo prescricional ficou suspenso até 01/12/2017, reiniciando-se em 02/12/2017.

A execução fiscal foi ajuizada em 09/10/2018, ou seja,
pouco mais de 10 (
dez
)
meses após o reinício do prazo prescricional. Somando-se o período transcorrido antes da inscrição em dívida ativa com o período após a suspensão, tem-se que transcorreu prazo inferior ao quinquênio legal.

Imperioso registrar, por oportuno, consoante a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, que
"o art. 1º do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal"

(STJ, REsp 1.811.053/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 10/09/2019). No mesmo sentido: STJ,
AgInt
no REsp 1.609.487/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 23/02/2017;
AgRg
no REsp 1.513.771/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 26/04/2016
”
.

(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.893.478/PR,
Rel.
Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020,
DJe
de 18/12/2020
).

Conforme se vê, q
uanto à aplicabilidade da Lei nº 9.873/99, que estabelece prazo prescricional de
05 (
cinco
)
anos para ação punitiva da Administração Pública Federal, a jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que tal diploma legal não se aplica aos Estados e Municípios, em razão da limitação de seu âmbito espacial ao plano federal.

Aos entes estaduais e municipais aplica-se, analogicamente, o prazo quinquenal previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, conforme o teor da Súmula 467 do
c.
Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:
"Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental".

A prescrição intercorrente, por sua vez, não encontra previsão legal no Decreto nº 20.910/32, sendo específica da Lei nº 9.873/99, diploma este inaplicável ao caso concreto. Dessa forma, não há que se falar em prescrição intercorrente no processo administrativo.

Portanto, inexiste prescrição quinquenal ou intercorrente a ser reconhecida, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

Quanto as demais razões recursais, a
apelante sustenta que o processo administrativo teria violado os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, alegando que a decisão administrativa não teria apreciado adequadamente seus argumentos, limitando-se a relatá-los
, sem, contudo,
analisá-los.

E ainda,
sustenta que a multa seria abusiva e desproporcional, alegando que agiu em conformidade com a legislação específica que rege o sistema de consórcios e que o PROCON não seria legitimado para julgar questões de tal complexidade.

A questão central a ser analisada é o alcance do controle judicial sobre atos administrativos sancionadores, especialmente no que tange aos requisitos de motivação e aos critérios de dosimetria de multas aplicadas pelos órgãos de defesa do consumidor.

O ordenamento jurídico estabelece que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, conforme consagrado no art. 37 da Constituição da República. Esta presunção, embora relativa, somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de vício ou ilegalidade, ônus que compete a quem alega a invalidade do ato.

A jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que o controle jurisdicional dos atos administrativos se restringe ao exame da legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo. Nesse sentido, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da regularidade do procedimento e à conformidade com os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. (STJ -
AgInt
no MS: 19996 DF 2013/0089823-5, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/06/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
01/08/2017).

Imperioso registrar que a competência do PROCON para aplicação de sanções administrativas por infrações às normas de proteção ao consumidor encontra fundamento direto no art. 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, regulamentado pelo art. 33, inciso III, § 2º, do Decreto n. 2.181/97. Esta competência integra o exercício regular do poder de polícia administrativa, destinado à proteção da coletividade de consumidores.

No caso
, d
a análise dos autos do processo administrativo, verifica-se que a embargante
, ora apelante,
foi devidamente notificada da reclamação formulada pela consumidora, apresentou defesa administrativa, participou de audiência de conciliação e teve a oportunidade de apresentar todos os documentos que entendeu pertinentes.

A decisão administrativa, por sua vez, examinou os fatos apurados, analisou a conduta da fornecedora à luz da legislação consumerista e fundamentou a aplicação da sanção nos artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como no artigo 5º da Lei Municipal nº 1.307/2010 e no artigo 56, inciso I, do Decreto Federal nº 2.181/97.

Registre-se, por oportuno, que o
princípio da motivação dos atos administrativos não exige que a autoridade administrativa rebata, ponto por ponto, todos os argumentos apresentados pela parte, sendo suficiente que exponha as razões de fato e de direito que fundamentaram sua decisão, permitindo o controle de legalidade do ato.

No caso concreto, a decisão administrativa expôs de forma clara e precisa os fundamentos que conduziram à aplicação da multa, permitindo o pleno exercício do direito de defesa e o controle jurisdicional do ato.

O argumento de que a
recorrente
teria cumprido todos os atos processuais e comparecido às audiências não afasta a prática da infração à legislação consumerista. A aplicação da multa administrativa não decorre da ausência de comparecimento aos atos processuais, mas sim da constatação de que a fornecedora praticou conduta lesiva aos direitos do consumidor, o que foi devidamente apurado no processo administrativo.

Assim, não se verifica qualquer violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tendo o processo administrativo observado o devido processo legal.

De igual modo, a questão da dosimetria da multa administrativa deve ser analisada sob a perspectiva dos critérios legais estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e nos
arts
. 24 a 28 do Decreto n. 2.181/97. Estes dispositivos conferem à autoridade administrativa margem de discricionariedade técnica para valoração dos elementos concretos do caso.

No presente caso, a multa aplicada no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais)
situa-se dentro dos parâmetros legais estabelecidos no parágrafo único do art. 57 do CDC, que fixa os limites mínimo e máximo das sanções pecuniárias.

A jurisprudência desta e. Corte de Justiça tem reconhecido de forma reiterada a adequação das multas aplicadas pelo PROCON-MT quando observados os critérios legais e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido,
"não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade".
(N.U 0013414-71.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2023,
Publicado
no DJE 29/05/2023).

Ademais,
“a sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal, de modo que, em sendo observados esses critérios no caso concreto, não há falar em desproporcionalidade da penalidade cominada”.
(N.U 1002301-13.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Dr. ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2021,
Publicado
no DJE 30/04/2021).

A pretensão recursal da apelante, em sua essência, busca a revisão do mérito da decisão administrativa, questionando a valoração técnica realizada pela autoridade competente quanto à caracterização das infrações e à dosimetria da sanção. Tal pretensão encontra óbice intransponível na separação constitucional de poderes e na competência exclusiva da Administração Pública para exercício do poder de polícia.

A presunção de legalidade dos atos administrativos, aliada à observância formal do devido processo legal, impede a interferência judicial no mérito da decisão, salvo em casos excepcionais de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, hipóteses não verificadas nos presentes autos.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal.

Por fim, considerando o não provimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) do montante final, em cumprimento ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025